Tribunal: TJDFT
Processo: 0736416-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prática de novo crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. Precedentes.

2. Recurso conhecido e desprovido.